Tribunal: TJDFT
Processo: 0763529-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0763529-63.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ CARLOS LIMA DE MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELOS ADQUIRENTES PARA TERCEIRO. PERDA DO VÍNCULO JURÍDICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. Prevê o art. 674 e seguintes do CPC a utilização dos Embargos de Terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição (ou ameaça) sobre bens que possua ou sobre o qual tenha direito impactado por ato constritivo, podendo, para tanto, postular seu desfazimento ou inibição. 2. Na espécie, além de o Embargante não mais possuir relação jurídica com o bem objeto do pedido de penhora pelo Ente Distrital - diante da alienação para terceiro em 2019, não pode defender direito alheio em nome próprio. 3. O Embargante foi intimado para se manifestar quanto ao requerimento de fraude à execução pelo fato exclusivo de integrar a cadeia de propriedade do imóvel cuja alienação houve suspeita de fraude, sequer havendo na execução fiscal o efetivo reconhecimento de ardil apto a revelar interesse jurídico do apelado em sede de Embargos. 4. Nesse contexto, inexiste necessidade, utilidade e adequação no provimento almejado, principalmente pelo fato de o Embargante não mais possuir relação jurídica com o bem discutido. 5. Sentença cassada. Preliminar de Ilegitimidade ad causam do embargante, reconhecida de ofício. 6. Extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. 7. Prejudicado o recurso de Apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, do CPC, defendendo que houve distribuição equivocada da causalidade, ao argumento de que a causalidade dos Embargos de Terceiro opostos pelo recorrido deve ser a ele atribuída. Para tanto, aduz que os Embargos de Terceiro foram ajuizados por quem não era o proprietário do imóvel, bem como que o recorrido utilizou de má-fé ao pedir que ele fosse reconhecido judicialmente como único e exclusivo proprietário do imóvel, requerendo medida incompatível com a finalidade dos Embargos de Terceiro, pretendendo obter o reconhecimento judicial de imóvel que não mais lhe pertencia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ainda, não é possível dar trânsito ao apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 85, caput, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Consoante o entendimento dominante da Segunda Seção desta Corte Superior, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (AgInt no REsp n. 1.963.714/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020